Tribunal: TJMMG
Processo: 2000296-18.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000296-18.2024.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, C/C O ART. 64, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REGULARIDADE NA DEPRECIAÇÃO DO CONCEITO FUNCIONAL. PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA. JUNTA CENTRAL DE SAÚDE. ÓRGÃO COMPETENTE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo e, por conseguinte, anular o ato administrativo-disciplinar de demissão decorrente do PAD instaurado em desfavor do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: (i) houve irregularidade na depreciação do conceito funcional atribuído ao militar e que possibilitou a instauração do PAD; e (ii) a legalidade do ato administrativo que aplicou a pena de demissão ao militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle jurisdicional do processo administrativo-disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo. 4. O cometimento de falta disciplinar grave, na vigência do conceito funcional “C”, impõe a submissão do militar a Processo Administrativo-Disciplinar para avaliar sua permanência nas fileiras da Instituição Militar Estadual. 5. Restando comprovada a infração disciplinar de natureza grave, em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e atestada a higidez mental do militar pela Junta Central de Saúde, órgão especializado e competente, a imposição da sanção de demissão é ato vinculado, não podendo a Administração deixar de aplicá-la ou substituí-la com fundamento em juízos de proporcionalidade ou razoabilidade. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Apelação cível desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.310/2002, art. 64; CPPM, artigos 48 e 318. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 665 e MS n. 25.735/DF, Relator Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. em 14/6/2023. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – POLICIAL MILITAR – FALTA AO SERVIÇO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS GRAVES – HISTÓRICO CLÍNICO ROBUSTO E DOCUMENTADO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DEMONSTRANDO QUE A AUSÊNCIA AO SERVIÇO ESTAVA RELACIONADA AO QUADRO DE SAÚDE – PERÍCIA ADMINISTRATIVA ISOLADA E CONTRADITÓRIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA DEMISSÃO – INVIABILIDADE DE DEMISSÃO DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO – REINTEGRAÇÃO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Evidenciado, por laudos médicos sucessivos, internações psiquiátricas e histórico funcional, que o ex-militar é portador de dependência química e transtornos psiquiátricos graves, condição de longa data conhecida pela Administração, revela-se desarrazoada e desproporcional a sanção de demissão aplicada em Processo Administrativo-Disciplinar instaurado por falta ao serviço. - A perícia psicopatológica administrativa, isolada e dissociada do conjunto probatório, não prevalece sobre a robusta documentação médica que demonstra que a ausência ao serviço esteve diretamente vinculada ao quadro de dependência química do ex-militar. - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que servidor acometido de dependência química deve ser afastado para tratamento ou aposentado por invalidez, jamais demitido. - Anulação do ato demissionário e consequente reintegração do ex-militar, resguardada à Administração a adoção das medidas adequadas para eventual reforma. - Ausência de comprovação de dano moral indenizável. - Recurso parcialmente provido. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em rejeitar as preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vencidos os Desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino, que deram parcial provimento ao recurso. Relator para o acórdão o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Participaram do julgamento os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino. Fez sustentação oral o advogado Marcos Ylram Parreira do Nascimento. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-PM Sandro Paulo Campos contra sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 103.876/2020 – 4º Região de Polícia Militar (RPM) – e do ato de demissão em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, c/c o art. 64, inciso I, ambos da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 51 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Afirma que a controvérsia envolve matéria técnica, relativa à condição do apelante de portador de dependência química e de doença mental grave, progressiva e incapacitante, o que exigiria a realização de perícia médico-psiquiátrica para comprovar a enfermidade e a incapacidade laboral do apelante. Alega ter requerido também prova testemunhal, para demonstrar o histórico clínico do apelante e a relação entre suas atividades policiais e o desencadeamento da doença, além de documentos funcionais e médicos que reforçariam suas alegações; contudo todas as provas foram indeferidas pelo juízo a quo, em afronta, no seu entendimento, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende que a perícia é indispensável diante da divergência entre o laudo produzido no PAD e a robusta documentação médica existente nos autos, e que a prova testemunhal poderia comprovar o agravamento da condição do apelante ao longo da sua carreira. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, porquanto o juízo a quo teria se omitido quanto a diversos pedidos formulados nos autos e adotado como fundamento uma suposta incompetência da Justiça Militar para questões que, segundo seu entendimento, exigiam enfrentamento expresso. Assevera que tal omissão viola princípios constitucionais e o dever, imposto pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, de o Poder Judiciário apreciar todas as pretensões deduzidas em juízo. No mérito, afirma que o apelante ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 1991, após ser considerado apto sob os aspectos físico e mental, tendo servido por mais de trinta e dois anos, alcançando a graduação de 2º Sargento. Sustenta que, em 2020, o apelante foi submetido a PAD instaurado sob a acusação de prática de transgressão disciplinar grave (faltar ao serviço), quando se encontrava no conceito funcional “C”. Assevera que, apesar de a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) manifestarem-se favoravelmente à suspensão da pena de demissão pelo prazo de um ano, o comandante-geral da PMMG aplicou a pena de demissão, posteriormente mantida pelo governador do Estado, decisão que se efetivou em 5 de agosto de 2022, momento em que o apelante já se encontrava internado em clínica psiquiátrica para tratamento da saúde mental e da dependência química. Alega que a Administração Militar promoveu, de forma arbitrária, a alteração do conceito funcional do apelante. Salienta que, em fevereiro de 2017, o apelante se encontrava no conceito “A+50”, posteriormente passou para o conceito “B-33”, mas, em 2019, ao retornar das férias, foi surpreendido com o conceito “C-70”, sem que a Administração Militar lhe apresentasse qualquer justificativa. Relata que o apelante diligenciou para tentar corrigir o equívoco de sua reclassificação, antes da instauração do PAD em exame, porém não obteve êxito, sendo informado, apenas em 2021, que a sua reclassificação decorreu da ativação de punições antigas, o que afirma ser ilegal. Assevera que tal alteração, sem respaldo legal, teria viabilizado a submissão do apelante ao PAD e, consequentemente, sua demissão. Aduz que faz mais de vinte e oito anos que a PMMG tem conhecimento da condição de saúde do apelante, marcada por transtornos mentais graves – decorrentes de dependência química – atestados por inúmeros laudos médicos e relatórios psicológicos, que apontavam sua incapacidade progressiva e a necessidade de tratamento contínuo. Aduz que o laudo pericial produzido em juízo confirmou a existência de transtornos psiquiátricos crônicos (dependência química, transtorno de personalidade instável e episódios depressivos graves), os quais comprometiam a capacidade de autodeterminação do apelante e o tornavam inapto para o exercício da atividade militar. Argumenta que a perícia realizada no âmbito do PAD não refletiu a realidade fática, uma vez que desconsiderou documentos médicos oficiais e não levou em conta o histórico de internações do apelante, além de não ter sido instruída com o prontuário médico completo, configurando cerceamento de defesa. Defende que a demissão imposta ao apelante é ilegal e abusiva, por contrariar o art. 44 da Lei estadual n. 14.310/2002, uma vez que, à época, encontrava-se internado em clínica psiquiátrica, em tratamento médico regularmente homologado pela Corporação. Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, em virtude do cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução para viabilização da produção das provas indeferidas. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da negativa da prestação jurisdicional, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, para que este profira nova decisão apreciando integralmente as matérias e os requerimentos apresentados. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para que o apelante seja reintegrado às fileiras da PMMG, com todos os direitos e vantagens funcionais e pecuniárias, ou, alternativamente, a reforma por invalidez, com proventos integrais, adicionais de tempo de serviço, auxílio-invalidez, indenização securitária e retroação dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 efeitos da promoção à graduação de 2º Sargento à data de 25 de dezembro de 2008, com repercussão em promoções posteriores. Requer, ainda, o reconhecimento de tempo de efetivo serviço entre 2008 e 2015, o pagamento das diferenças remuneratórias e, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Por fim, pugna pela condenação do apelado ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios de sucumbência (Evento 60 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais sustenta que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, deve ser rejeitada, sob o argumento de suficiência probatória já existente nos autos e de ampla discricionariedade do juiz para apreciar a pertinência das provas, à luz dos arts. 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que o indeferimento dos pedidos de dilação probatória foi devidamente fundamentado, pois os elementos constantes do processo – em especial a documentação funcional extraída do sistema SIRH, a notificação formal assinada pelo apelante quanto ao seu enquadramento no conceito “C”, os registros de punições disciplinares e os atestados médicos constantes – eram suficientes para a formação do convencimento judicial, de modo que nova prova pericial ou testemunhal teria caráter inútil para alterar o quadro probatório. Assevera que o simples indeferimento de prova, quando motivado, não configura cerceamento de defesa. No que tange à alegação de irregularidade na alteração do conceito funcional do apelante, defende a regularidade dos procedimentos adotados pela Administração. Esclarece que a reclassificação do conceito decorreu da ativação de punições efetivamente registradas no sistema SIRH – com eventos datados em 2018 e 2019 – e que o próprio apelante tomou ciência de sua classificação, inclusive com assinatura em documento de 24/05/2019. Argumenta que a suposta divergência entre a exibição gráfica no Extrato de Registros Funcionais (ERF) e o cálculo efetivo no SIRH consistiu apenas em erro de apresentação, não afetando o correto cálculo e a validade da reclassificação, conforme manifestação técnica da Diretoria de Recursos Humanos. Além disso, sustenta que a alteração não decorreu de ato isolado ou discricionário, mas de fórmula objetiva de cálculo prevista em normativos internos, e que o apelante não apontou, de forma concreta, quais punições seriam indevidas ou inexistentes, de modo que a impugnação genérica se mostrou incapaz de desconstituir a presunção de legitimidade dos registros administrativos. Sobre a alegada incapacidade mental contemporânea ao fato disciplinar, aduz que não há nos autos qualquer elemento médico ou atestado que comprove incapacidade em 31.08.2019. Destaca que os documentos médicos juntados pelo apelante que atestam quadro psiquiátrico ou de dependência química referem-se a datas posteriores (entre 2022 e 2024), exemplificando a falta de contemporaneidade imprescindível para o reconhecimento de inimputabilidade administrativa. Nesse contexto, invoca o princípio do ônus da prova, sustentando que cabia ao apelante demonstrar a incapacidade funcional no momento do fato, o que não ocorreu. Aponta, ademais, que a perícia psicopatológica oficial realizada no âmbito do PAD, nos termos do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 73 da Lei estadual n. 14.310/02 e de normas correlatas, concluiu pela aptidão do apelante para o serviço na ocasião, o que enfraquece a tese de necessidade de nova perícia em juízo. Por fim, rejeita a alegação de que a Junta Central de Saúde (JCS) teria procedido ao exame do apelante sem os dados clínicos relevantes, ressaltando que não há prova de vício ou parcialidade na perícia oficial. Em relação à regularidade do próprio PAD, reafirma a observância de todos os requisitos formais e substanciais previstos na legislação disciplinar militar e nos regulamentos internos da Corporação, apontando que a portaria de instauração foi motivada, que o apelante foi notificado e que a instrução contou com deliberação unânime da CPAD e manifestação do CEDMU. Reconhece que tais instâncias recomendaram a suspensão da pena de demissão por um ano, mas esclarece que o comandante-geral, na qualidade de autoridade superior e soberana no exercício do poder disciplinar, pode aplicar a sanção de demissão, salientando que esta decisão, inclusive, foi mantida pelo governador do Estado, quando do exame do recurso administrativo. Sustenta, portanto, inexistência de arbitrariedade, nulidade ou desvio de finalidade no trâmite administrativo. Quanto aos pedidos formulados pelo apelante que extrapolam a esfera do controle de legalidade do ato disciplinar – tais como concessão de reforma por invalidez com proventos integrais ou proporcionais, contagem de tempo para fins de aposentadoria/reforma, auxílio-invalidez, indenização securitária, promoções com efeitos retroativos e indenização por danos morais –, sustenta a incompetência material da Justiça Militar estadual para apreciar essas matérias, invocando o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Afirma que o juízo sentenciante agiu corretamente ao limitar sua análise à legalidade do PAD e da sanção aplicada, remetendo as pretensões funcional-previdenciárias e indenizatórias à jurisdição competente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional, mas, sim, observância ao princípio da reserva de jurisdição. Por fim, requer a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Evento 66 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO PRELIMINARES Passo à apreciação das questões preliminares arguidas pela defesa do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 I – Preliminar de cerceamento de defesa No tocante à primeira preliminar, consistente no cerceamento de defesa, alegou a defesa do apelante a nulidade da sentença a quo, ante o indeferimento do pedido de realização das provas pericial médica, documental e testemunhal. No entanto entendo que essa preliminar deve ser rejeitada. Isso porque o indeferimento das provas requeridas pelo apelante restou devidamente fundamentado pelo juízo a quo (Evento 38 – processo originário), seja pela existência dos documentos pretendidos nos autos, pelo entendimento de que a prova testemunhal buscava reproduzir os depoimentos colhidos durante o procedimento administrativo e, ainda, pelo fato de que o apelante já havia sido submetido à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde, órgão competente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ademais, considerando que a decisão de indeferimento não foi devidamente atacada na fase instrutória, precluiu o direito do apelante, conforme dispõe o art. 278 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONSORCIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA ESCRITA. IDONEIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$126.804,29, além de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Em sede de embargos de declaração, excluiu-se um dos réus do polo passivo por ilegitimidade passiva e foi determinado o pagamento de honorários advocatícios, pela parte autora, no valor de R$2.000,00, em favor do patrono deste réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva dos 2º e 3º apelantes, consorciados do primeiro apelante; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a existência dos pressupostos para o manejo da ação monitória, bem como a demonstração da alegação de exceção de contrato não cumprido; e (iv) avaliar a adequação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios em razão da exclusão do 4º réu. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a ré não insistiu na produção de prova pericial em audiência, operando-se a preclusão; ademais, a prova existente é suficiente para o julgamento da lide, e a defesa não demonstrou como a prova pericial poderia ser essencial ao caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A solidariedade dos consorciados em consórcio empresarial decorre da responsabilidade conjunta pelas obrigações assumidas pelo consórcio. A preclusão opera-se sobre o pedido de produção de provas que não seja reiterado em momento processual adequado. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.171961-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 06/12/2024) II – Preliminar nulidade da sentença Também não deve prosperar a segunda preliminar invocada, consubstanciada na negativa de jurisdição pela ausência de análise de todos os pedidos postos na exordial. Nesse ponto, corroboro o fundamento trazido na sentença primeva, no sentido de que “os pedidos relativos à concessão do direito à reforma/aposentadoria por invalidez, com vencimentos e vantagens integrais de sua graduação, o direito ao cômputo do tempo de afastamento para efeitos de aposentadoria/reforma, auxílio invalidez e indenização securitária, com efeitos retroativos e dano moral, que seriam decorrentes, extrapolam a competência atribuída à Justiça Militar Estadual, na forma do art. 125, §4º e §5º, da CF/1988”, fato que, por lógica, não compete a este tribunal imiscuir em sua análise. Ademais, é imperioso registrar que não há necessidade de que o julgador refute expressamente todas as teses aventadas pela defesa, bastando que fundamente a decisão com base no contexto probatório, o que ocorreu in casu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesses termos, rejeito as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito. MÉRITO De plano, destaco que O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ). O apelante almeja a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 103.876/2020 – 4ª Região de polícia Militar (RPM) que redundou na aplicação da sanção de demissão da PMMG. Alega, para tanto, ter sido perpetrada uma alteração indevida em seu conceito funcional, fato que lhe ensejou a submissão ao PAD, conforme preceitua o art. 64, inciso I, da Lei n. 14.310/2002. Pontuou, a esse respeito, que a mudança abrupta do conceito B-33 para C-70 ocorreu de forma indevida e irregular, sem a prévia existência de procedimento administrativo, decreto de autoridade superior ou publicação em boletim oficial. A esse respeito, após detido exame do conjunto probatório, verifico que não há como me afastar dos fundamentos trazidos na sentença a quo, que examinou a questão, de forma pormenorizada, e descreveu o desenvolvimento conceitual do apelante, senão vejamos: [...] O extrato de registro funcional do Requerente acostado no evento 1-DOC8 fls. 03/14, foi datado em 15.08.2011, lado outro, na instauração do Processo Administrativo-Disciplinar, foi juntado o extrato de registros funcionais - ERF atualizada em 18.03.2020, indicando corretamente o seu conceito funcional, fixado em “C-0060”, sendo que foi ativada a punição em 22.01.2019 (evento 1-COP11 fls. 18/29, 36/46 e COP13 fls. 05). Constata-se ainda, que a alteração do cadastro com o cancelamento das punições anteriormente aplicadas, diante de ter decorrido 05 (cinco) anos sem punições, considera os anos anteriores de 2003 (evento 1-COP14 fls. 08/10). Lado outro, do sistema de registro, especificamente quanto ao Requerente, observa-se que em 20.02.2016, o militar estava no conceito B, tendo sofrido punições em 15.03.2018, 12.07.2018 e 19.07.2018, ocasião em que foi neste último para o conceito “C”, com outro registro em 22.01.2019 (evento 1-COP13, fl. 05). O Requerente pedido via sistema administrativo da Instituição esclarecimentos acerca de seu conceito, ocasião em que foi informado que em 17.06.2019 estaria enquadrado no conceito “C-0070” (evento 1-COP10, fls. 48/50), portanto, aproximadamente 02 (dois) meses anteriores ao cometimento da falta grave objeto do PAD n.º 103.876/2020 (ocorrida em 31.08.2019, conforme evento 27-COP10, fl.18): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 “1) No ano de 2018 fora confeccionado em relação ao policial militar em tela 02 (dois) enquadramentos disciplinares atinentes ao apurado no PCD Despacho de Instauração 110.024/2017 4a RPM e no PCD Despacho de Instauração 121.676/17-4ª RPM, nos quais, durante confecção foi realizada consulta ao SIRH e constava que o militar encontrava-se classificado no conceito A 50, contudo, na presente data, ao verificarmos a tela do SIRH consta que o militar nunca esteve no conceito A; 2) Em consulta ao SIRH web e terminal (tela preta), verificou-se que o militar está classificado no conceito C -70 (setenta pontos negativos), bem como, conforme informação do próprio militar na Ficha pessoal disponível na Intranet também encontra-se classificado no conceito C -70; 3) Em 23 de maio de 2019 foi solicitado no SIRH terminal no menu "ua" um extrato de conceitos dos policiais militares lotados no EM4RPM, sendo que em 24 de maio de 2019 foi encaminhado em resposta uma planilha, via e-mail, na qual, o n° 104.684-6 2° Sgt PM Sandro Paulo Campos, encontra-se classificado no conceito B - 33 (trinta e três pontos negativos), conforme segue: 104684;6;2 SGT; SANDRO PAULO CAMPOS;01832;4 RPM; 03828; EM4RPM/4 RPM ;00677; COPOM/EM4RPM/4 RPM: JUIZ 07/12/1971:02/05/1991;00267;25/12/2016;004; N;00000;00/00/0000;62838857649; M 0004786664;ATIV. FIM NA SEDE :28/04/2017:M:CASADO ;ENSINO MEDIO COMPLET;1997;999999;B ;-; 0033;S;B ;BRANCO 4) Verifica-se, ao visualizar o Extrato de Registro Funcional do militar, que ele encontra-se classificado no conceito B -33 (trinta e três pontos negativos), conforme segue anexo; 5) Insta salientar que o militar durante sua carreira policial teve sua situação funcional alterada por diversas vezes, sendo que, no período de 2008 a 2015 esteve interditado judicialmente, e portanto afastado do serviço ativo;” Corroborando as informações enviadas ao Requerente através do painel administrativo, observa-se dos autos que a documentação que indica todas as punições e datas de ativação que enquadraram o Requerente no conceito “C”, não havendo dúvidas a esse respeito (evento 1-COP11 fls. 89/90 e 97). Em observância ao Processo Administrativo-Disciplinar consta a devida notificação do Requerente acerca do conceito atualizado do militar, ingressando no conceito “C-0057”, a partir do dia 19.07.2018, e a advertência acerca de eventual novo cometimento de falta grave pela possibilidade de submissão ao PAD, devidamente assinado pelo Requerente e datado em 24.05.2019 (evento 1-COP11 fl. 30). Ademais, durante a tramitação do PAD, diante do questionamento do Requerente acerca do seu conceito, foi determinado à Diretoria de Recursos Humanos esclarecimentos (evento 1-COP12, fls. 71/78), sendo certificado que: “Diante da constatação da inconsistência no ERF do militar (já citada no item anterior), a DRH5 requisitou imediatamente o acerto do referido documento (o qual é extraído do SIRH), para que o mesmo passasse a exibir o conceito disciplinar correto, de acordo com o que estava (e ainda permanece) registrado no SIRH. [...] RESPOSTA: Não houve instauração de processo ou procedimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 administrativo com intuito de apurar a alegada inconsistência de informação no SIRH. O cálculo do conceito disciplinar no SIRH estava correto. Apenas a exibição do conceito disciplinar no ERF (um dos documentos digitais emitidos pelo SIRH) estava incorreta, sendo imediatamente corrigida” (fl. 77, evento 1 – PAD12). Portanto, conclui-se que não houve qualquer tipo de erro ou ilegalidade na instauração do Processo Administrativo-Disciplinar, uma vez que o Requerente foi devidamente cientificado de que estaria inserido no conceito “C”, conforme documento devidamente assinado pelo Requerente e datado em 24.05.2019 (evento 1-COP11 fl. 30). [...] Destaquei Sendo assim, não procede a alegação posta no presente apelo de ausência de lastro para depreciação do conceito funcional do apelante. Ademais, constatei que o efêmero conceito B-33 subsistiu por um equívoco cometido na confecção da certidão contida no DOC3 do Evento 27 – processo originário. Tendo sido o citado documento contraposto com o Sistema Informatizado de Recursos Humanos (DOC4), a inconsistência restou, de pronto, regularizada. Ou seja, ao contrário do alegado pelo apelante, não se trata de uma reclassificação, propriamente dita, mas de uma retificação de um documento emitido equivocadamente. Ainda, não detém razão o apelante ao afirmar que “Apesar das diversas mensagens solicitando à DRH informações acerca da motivação da alteração/reclassificação de seu conceito, somente em março de 2021, quase 2 (dois) anos após a primeira solicitação, é que o Apelante foi comunicado da resposta”, uma vez que, conforme se verifica dos autos, o apelante restou comunicado acerca da regularização do seu conceito no dia 10/07/19, via Painel Administrativo, da mesma forma que efetuara a reclamação (Evento 27 - DOC9 - página 2). Também teve ciência do seu conceito negativo, mediante a notificação constante no DOC19, datada de 24/05/2019. A questão afunila-se, portanto, à alegada enfermidade e incapacidade do apelante, arguida esta com fundamento nos diversos atestados e licenças médicas, em contraposição ao laudo da Junta Central de Saúde (JCS), que concluiu que pela sua capacidade cognitiva. De plano, destaco que o Código de Processo Penal Militar dispõe que as perícias serão, sempre que possível, realizadas por peritos oficiais da ativa, especializados no assunto ou com habilitação técnica, atendida a especialidade. Confiram-se os artigos 318 e 48: Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48. Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Desse modo, percebe-se que a legislação processual penal militar atribui a órgão específico da Polícia Militar, constituído por profissionais especializados, a competência para a realização das perícias. No caso em comento, o apelante foi submetido à perícia psicopatológica, sendo a JCS o órgão especializado para a sua realização no âmbito da PMMG, tendo o referido órgão concluído no sentido de que o “periciado não sofre de doença mental, nem possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O periciado não apresenta quadro clínico compatível com dependência química” (Evento 1- DOC12 - págs. 4/8). É imperioso registrar que, na data em que se submeteu à perícia junto à JCS, o militar negou que tenha feito uso de “psicofármacos, uso de álcool ou drogas ilícitas à época do fato gerador constante na Portaria n. 103.876/20 – PAD/ 4RPM”, fato que colide com o argumento apresentado nos autos do procedimento administrativo (Alegações Finais de Defesa) para justificar a falta ao serviço, senão vejamos: [...] O libelo acusatório exara que, no dia 31 de agosto de 2019, no horário compreendido entre 12h00min e 18h00min, o Acusado teria faltado ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado no COPOM, na função de Despachante, situação que aparentemente se enquadra na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM (Faltar ao serviço). Entretanto, a conduta transgressiva atribuída ao Acusado não procede, pois, não decorreu de ato deliberado ou intencional, com o intuito de perpetrar ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades da Instituição Militar. Conforme consta nos autos, no dia 30 de agosto de 2019, o Acusado, dependente químico desde 1998, estando de folga, acometido de um grave quadro de depressão, foi vitimado por uma “recaída” que perdurou até a noite do dia 31 de agosto de daquele mesmo ano. Referido quadro (recaída) consistiu no uso abusivo de álcool associado ao consumo de medicamentos de uso controlado (Clonazepan e Rivotril e Zopiden – receitas médicas inclusas), situação que perdurou até o dia 31 de agosto de 2019, conforme relato de sua esposa, em sede de PCD acostado às fls. 94/96. Ao retornar para casa, já na tarde do dia 31 de agosto de 2019, sem a mínima condição de trabalho, o Acusado, ainda sob efeito das diversas substâncias entorpecentes, ingeriu mais algumas cápsulas de Clonazepan e de Rivotril, vindo a acordar somente na madrugada do dia 1º de setembro de 2019, data em que se apresentou para o serviço. [...] (Evento 1 – COP12 – págs. 95/96) Por outro lado, não vejo comportamento alheio da instituição militar em face do estado de saúde do apelante. Ao contrário, conforme detalhado no voto do e. desembargador relator, todas as vezes em que o apelante procurou atendimento médico, recebeu a devida assistência, sendo-lhe concedidas diversas dispensas e licenças, conforme e quando se mostrou necessário. O próprio apelante, em suas razões de apelo, afirma ter sido “Submetido a diversas internações psiquiátricas no Hospital Ana Nery (Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos – CRDQ, unidade coordenada por oficiais do quadro de saúde da 4ª Região de Polícia Militar)”, além de registrar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que se encontrava sob acompanhamento médico, que veio a ser interrompido pela perda do plano de assistência à saúde vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, em decorrência da demissão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Outrossim, é fundamental destacar que o fato de um militar possuir histórico de problemas de saúde não implica, necessariamente, o afastamento de sua responsabilidade funcional e disciplinar. Pelo contrário, eventual condição médica deve ser formalmente reconhecida pela instituição, que adotará as medidas cabíveis, podendo, inclusive, conceder licença para tratamento ou, nos casos mais graves, reforma a pedido ou afastamento por incapacidade definitiva. Registra-se, ademais, que o apelante intentou demanda judicial junto à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG (Processo n. 4702367-23.2008.8.13.0145), oportunidade em que foi afastado, por indicação de perícia médica judicial, das atividades militares, para tratamento de saúde, situação que perdurou pelo período compreendido entre junho de 2008 e outubro de 2015. Todavia, antes da decisão final, desistiu da ação, caindo por terra todos os seus efeitos, inclusive a conclusão da perícia judicial realizada naquela oportunidade (Evento 1 – COP14 – fls. 37/42 – Processo Originário). Assim, ao analisar o PAD em comento, não vislumbrei qualquer ilegalidade, uma vez que a perícia foi realizada pelo órgão competente, com observação a todos os ditames legais e processuais, inclusive com participação ativa do periciado, em respeito ao princípio do contraditório. Da mesma forma ocorreu com o próprio PAD, que tramitou sob o estrito respeito aos princípios constitucionais e aos regramentos aplicáveis à espécie. Nesse ponto, restando caracterizada a infração tipificada como grave, a imposição da sanção de demissão é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda com fundamento em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Esta é a jurisprudência do STJ: EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Francisco Nilo Carvalho Filho contra ato do Ministro de Estado da Economia, que lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, com base no que ficou apurado no Processo Administrativo-Disciplinar n. 10166.730057/2015-92 (Processo SEI n. 14044.000038/2020-32). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 2. Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que, embora não haja previsão expressa na Lei n. 8.112/1990 sobre a possibilidade de o processado manifestar-se após o relatório final da comissão disciplinar, na situação dos autos, em que houve o agravamento da tipificação da conduta e da sugestão de penalidade, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo disciplinar, por inobservância às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Como cediço, a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa. 4. No caso em exame, não se observa qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a não intimação do processado para manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui nulidade. 5. "A demissão [assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ" (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023). Destaquei Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. De início, saliento que a preliminar de nulidade da sentença, seja para determinar o retorno dos autos para produção das provas indeferidas, seja para a prolação de nova decisão a fim de sanar eventuais omissões, suscitada pelo apelante, encontra-se prejudicada, uma vez que o mérito do recurso será decidido em seu favor. Nesse sentido, o §2º do art. 282 do Código de Processo Civil (CPC) preconiza que: “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A propósito, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a questão: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 282, §2º, DO CPC - REJEIÇÃO - GOLPE DO "BILHETE PREMIADO" - SAQUE FEITO POR CURATELADA NA PRESENÇA DE TERCEIRO - CIÊNCIA DA INTERDIÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO BANCO RÉU - NÃO DESINCUMBÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INTERDIÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - PUBLICIDADE DO ATO - FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL PARA EFETUAR TRANSAÇÃO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. I - A dialeticidade exige que o apelante apresente ao Órgão revisor seus argumentos e fundamentos capazes de enfrentar especificamente aquilo que restou decidido na decisão recorrida. II - Nos termos do art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, não se declara a nulidade quando for possível julgar o mérito em favor da parte a quem tal pronunciamento beneficiaria, de modo que o vício processual eventualmente arguido resta superado pela possibilidade de decisão favorável no próprio mérito. III - O banco não impugna especificamente a alegação de que tinha ciência da interdição da autora, o que atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC. IV - Demonstrada a falha na prestação de serviços do banco réu, que permitiu que curatelada realizasse saque sem a presença de sua curadora, deve restituir a parte pelo valor decorrente de golpe bancário. V - O consumidor vítima de golpe possibilitado pela falha no sistema de segurança do banco experimenta danos morais perante a falha na prestação de serviços da instituição financeira. VI - Na fixação de indenização por dano mor al, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.047573-8/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 16/06/2025) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL - MÉRITO FAVORÁVEL - REJEIÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRETENSÃO DE HERDEIRO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - MANUTENÇÃO. - Quando o julgador puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite uma decretação da nulidade, a sua pronúncia fica prejudicada (CPC, art. 282, § 2º), algo que também tem aplicação aos casos de possível desatendimento a requisito de admissibilidade de recurso. - Não há óbice à usucapião de bem por apenas um herdeiro, em detrimento dos demais, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 - A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais, que decorre da posse prolongada no tempo. - Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), a presença dessa prova, aliada à ausência de elemento capaz de infirmar tal circunstância, implica a procedência da pretensão autoral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.170887-4/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 06/06/2025) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Resolução Contratual cumulada com Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação. A parte autora pretende a rescisão do contrato de locação, o desalijo da parte ré e a condenação ao pagamento de encargos locatícios contratuais e legais em atraso. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à rescisão e despejo, por perda superveniente de objeto, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Averiguar se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, por não sanar omissões e contradições apontadas em embargos de declaração. (ii) Determinar se a divisão dos ônus sucumbenciais foi realizada adequadamente, considerando o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC). (iii) Estabelecer se o cálculo dos honorários sucumbenciais na reconvenção deve ser corrigido para refletir adequadamente o valor atribuído à reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da primazia da decisão de mérito (art. 282, §2º, do CPC) orienta que a nulidade processual deve ser superada quando possível decidir o mérito em favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, o que ocorre no presente caso. 4. Os pagamentos realizados pelos réus ocorreram, de modo praticamente integral, após o ajuizamento da ação, evidenciando que a parte autora detém crédito legítimo sobre os encargos cobrados. 5. A extinção do processo quanto aos pedidos de rescisão e desalijo ocorreu em razão de acordo extrajudicial, que se traduz em inequívoca concordância dos réus quanto as pretensões da autora, não configurando sucumbência desta. 6. O princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC) impõe que o pagamento dos ônus sucumbenciais recaia sobre quem propiciou a instauração do processo, no caso, a parte ré, ante seu inadimplemento. 7. A atualização do valor da causa da reconvenção medida que se impõe, tendo em vista que a correção monetária visa manter a equivalência real do valor e impedir prejuízo decorrente do decurso do tempo, não representado acréscimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 1. Questão preliminar deve ser superada quando possível decidir o mérito em favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, conforme art. 282, §2º, do CPC. 2. Os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados por quem deu causa à demanda, em aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC). 3. A correção monetária deve incidir sobre o valor atribuído à reconvenção, com o objetivo de preservar o poder aquisitivo da moeda e impedir ganho indevido em razão do decurso do tempo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §2º; 85, §10; 493; 487, I; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.296865-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 26/04/2023; Apelação Cível nº 1.0090.16.000184-9/001, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11/12/2017. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.100721-7/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025) Assim, julgo prejudicada a preliminar e passo ao exame do mérito do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), c/c o art. 64, inciso I (vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”), ambos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. (PAD) n. 103.876/2020 – 4º Região da Polícia Militar (RPM): [...] 1.1 o n° 104.684-6, 2° Sgt PM Sandro Paulo Campos, do EM 4ªRPM, transgrediu norma disciplinar, conforme apurado no Processo de Comunicação Disciplinar Despacho n° 115.206 /2019 - EM 4ªRPM, pois no dia 31 de agosto de 2019, no horário compreendido entre 12h00min e 18h00min, teria faltado ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado, na função de despachante do COPOM, no município de Juiz de Fora/MG, caracterizando, em tese, o cometimento da transgressão disciplinar de natureza grave prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei Estadual n° 14.310/2002, a qual Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); 1.2 diante da gravidade da falta, estando o militar no conceito "C" e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme cientificação publicada no BIAR-EM 4ª RPM de n° 72 de 28/05/2019, e ciência do graduado, nos termos do artigo 43, do CEDM, encontra-se o acusado em situação que o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder ao presente Processo Administrativo Disciplinar, em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 1.3 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso I, do art. 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63 do CEDM. (Evento 1 – COP10 – fls. 1/2 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade de votos, opinou pela demissão do apelante das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); todavia, sugeriu a suspensão da demissão pelo período de um ano, nos termos do art. 74, §2º, da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – COP14 – fls. 75/88 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, também se manifestou pela demissão do apelante da PMMG e pela suspensão da demissão pelo período de um ano (Evento 1 – COP14 – fls. 93/100 – Processo Originário). A autoridade convocante, concordando com os pareces da CPAD e do CEDMU, opinou pela aplicação da punição de demissão, com sua consequente suspensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 74, §2º, Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – COP14 – fls. 102; COP15 – fls. 2/8 – Processo Originário). O comandante-geral da PMMG, na solução do PAD, em 18 de março de 2022, julgou procedente a acusação no sentido de que o apelante teria cometido a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, c/c o art. 64, inciso I, ambos da Lei estadual n. 14.310/02, e aplicou-lhe a punição de demissão das fileiras da PMMG, deixando, contudo, de aplicar o benefício da suspensão da sanção previsto no art. 74, §2º, da referida lei (Evento 1 – COP15 – fls. 13/27 – Processo Originário). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo apelante e manteve a sanção disciplinar aplicada pelo comandante-geral da PMMG (Evento 1 – TERMOPUB16 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à anulação do PAD e do ato de demissão (Evento 1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da demissão, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 51 – Processo Originário). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, compreendo que assiste razão ao apelante em sua pretensão. O ex-PM Sandro Paulo Campos foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115.206/2019 – EM 4ª RPM, em razão de ter faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 31 de agosto de 2019. Ao final do procedimento, o chefe do Estado-Maior da 4ª RPM determinou a remessa dos autos ao comando da 4ª RPM, a fim de avaliar a necessidade de instauração de PAD, com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei estadual 14.310/02, tendo em vista que o apelante se encontrava classificado no conceito “C”. Na sequência, instaurou-se o PAD n. 103.876/2020 – 4ª RPM, cujo desfecho culminou na exclusão do apelante das fileiras da PMMG. Entretanto, entendo que a pena de demissão, no caso concreto, mostra-se desproporcional, pelas razões a seguir expostas. A documentação juntada aos autos comprova que o apelante foi diagnosticado com múltiplas enfermidades de ordem psiquiátrica, dentre as quais dependência química de múltiplas drogas (CID-10 F19), transtorno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 depressivo recorrente (CID-10 F33), transtorno de personalidade emocionalmente instável (CID-10 F60.3), transtorno de pânico (CID-10 F41.0), transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F41.1), transtorno misto ansioso-depressivo (CID-10 F41.2) e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool (CID-10 F10) (Evento 1 – COP10 – fls. 21/26; 44/46; ATESTMED17 – fls. 1/5; 9/51; 54/56; 57/82; ATESTMED9; Evento 47 – DOC2; Evento 49 – DOC2 – Processo Originário). Consta, ainda, que o apelante foi submetido a diversas internações em instituições psiquiátricas nos anos de 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2022, em decorrência de sua dependência química, havendo, inclusive, relatos de tentativa de suicídio (Evento 1 – COP10 – fls. 21/26; 44/46; ATESTMED17 – fls. 1/5; 9/51; 54/56; 57/82; ATESTMED9; Evento 47 – DOC2; Evento 49 – DOC2 – Processo Originário). Registra-se que, em 2000, foi dispensado, por laudo médico da Seção de Assistência à Saúde da PMMG, do manuseio de arma, do uso de fardamento externo e do serviço noturno, por 360 dias, em razão de transtorno neurótico (Evento 1 – ATESTMED17 – fls. 23/25 – Processo Originário). Em 2004, o próprio apelante comunicou ao Comando ser dependente químico, ocasião em que foi encaminhado pela Administração Militar para internação no Hospital Espírita André Luiz (Evento 1 – ATESTMED17 – fls. 7/15 – Processo Originário). Em perícia realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), em dezembro de 2005, os médicos peritos, ao responderem ao quesito “se o acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado”, afirmaram que ele “é portador de transtornos mentais codificados na Classificação Internacional de Doenças - CID-10: F19.1 (Uso nocivo de múltiplas drogas) e F33.0 (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve) (Evento 1 – DOC18 – fls. 16/17 – Processo Originário). No ano de 2006, o apelante foi submetido a PAD e excluído das fileiras da PMMG, em razão de manter vínculo com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes, envolvidas com uso e tráfico de drogas, além de ter-se tornado dependente químico; todavia, por sentença proferida em primeira instância e ratificada por esta Segunda Câmara, o apelante foi reintegrado à Corporação, sob o fundamento de que a dependência química deve ser compreendida como doença, e não como infração disciplinar (Evento 1 – DOC18 – fls. 1/14 – Processo Originário). Em 11 de junho de 2008, o juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG determinou o afastamento do apelante das atividades militares, para tratamento de saúde, em razão de sua condição de dependente químico (Evento 1 – ATESTMED17 – fls. 52/53 – Processo Originário). Registre-se que o afastamento judicial perdurou até outubro de 2015, quando a ação ordinária ajuizada pelo apelante, na qual pleiteava a declaração de incapacidade definitiva, com a consequente concessão de proventos integrais da graduação, foi julgada extinta, em razão da renúncia ao direito em que se fundava a demanda (Evento 1 – COP14 – fls. 37/42 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Em perícia realizada por determinação do juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora/MG, em junho de 2012, o apelante foi diagnosticado com dependência química de múltiplas drogas (CID 10 F19) e transtorno de personalidade emocionalmente instável (CID 10 F60.3), tendo o perito médico atestado que, em razão de tais patologias, o apelante estaria “permanentemente incapaz de exercer atividade para a qual seja necessário o uso de arma”, bem como salientado que os “tratamentos buscam o controle dos sintomas”, mas que “o risco de recaída sempre estará presente” (Evento 1 – COP10 – fls. 44/46 – Processo Originário). Na referida perícia, o médico ainda salientou que “as doenças não suprimem a capacidade de entendimento, mas atingem em cheio a autodeterminação. O autor é capaz de compreender o que é certo e o que é errado, mas a impulsividade, sintoma importante tanto da personalidade emocionalmente instável quanto da dependência química, faz com que o autor não seja capaz de se controlar” (Evento 1 – COP10 – fl. 46 – Processo Originário). Como se observa, os documentos médicos apresentados demonstram que o apelante realiza tratamento em razão de sua condição de dependente químico desde 1996. Ao longo de sua carreira, de mais de 30 anos como policial militar, foi beneficiado por diversas licenças médicas e, inclusive, afastado das atividades militares, por decisão judicial, no período de junho de 2008 a outubro de 2015, para tratamento de saúde. Registre-se, ainda, que alguns dos laudos médicos que atestam a dependência química do apelante foram subscritos por profissionais vinculados à própria PMMG. Não obstante esse histórico clínico, a JCS, ao realizar perícia psicopatológica no âmbito do PAD, em fevereiro de 2021, concluiu que “o periciado não apresenta quadro clínico compatível com dependência química, tendo negado o uso de drogas psicoativas à época do fato gerador contido na Portaria n. 103.876/20 – PAD/4ª RPM” (Evento 1 – COP12 – fls. 4/8 – Processo Originário). Entendo, contudo, que tal conclusão não pode prevalecer, diante da robusta prova documental em sentido contrário. No que se refere à falta disciplinar em análise, ficou demonstrado que o apelante foi submetido a PAD em razão de ter faltado ao serviço no dia 31 de agosto de 2019. Consta dos autos que, no dia seguinte, 1º de setembro de 2019, o apelante apresentou atestado médico que determinava seu afastamento das atividades laborais pelo período de 7 (sete) dias, a contar daquela data, em virtude do diagnóstico de outros transtornos ansiosos (CID F41) (Evento 1 – COP10 – fls. 20 e 61 – Processo Originário). Veja-se que, apesar de o atestado apresentado pelo apelante não ter incluído o dia 31 de agosto de 2019, o exame dos autos demonstra que a sua ausência ao serviço esteve diretamente relacionada ao seu quadro clínico. O apelante, em seu interrogatório no âmbito do PAD, declarou que, na véspera da falta, fez uso de bebida alcoólica da noite até a madrugada, chegando em casa passando mal, ocasião em que ingeriu medicamentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 controlados e adormeceu. Alegou que somente despertou na madrugada de 1º de setembro de 2019, quando se dirigiu ao serviço, a fim de evitar a configuração de nova falta. Acrescentou que, por não se sentir bem, buscou atendimento médico no mesmo dia, ocasião em que lhe foi concedido atestado de 7 (sete) dias de licença, ressaltando que o profissional, por equívoco, deixou de incluir o dia 31 de agosto de 2019. Veja-se: [...] Na data do fato apresentava problemas de saúde e psicológicos, e no ciclo de escala anterior quando do cumprimento do descanso, procurou ajuda da psicóloga a qual já fazia tratamento, se tratando de um Oficial da instituição lotado no NAIS da 4RPM; QUE ao sair consulta se dirigiu à um posto de conveniência (durante o período de folga), e então fez uso de bebidas alcoólicas no local; QUE se recorda que após o fato, se dirigiu à sua residência, onde houve um conflito conjugal com a sua esposa, e então retornou ao posto de conveniência em que se encontrava anteriormente; QUE permaneceu naquele local o restante da noite, adentrando à madrugada, tendo ainda se dirigido à outro local durante o período. Perguntado, respondeu QUE: Desde o ano de 2016, tem o triglicérides alto, e que provavelmente devido ao consumo de bebidas alcoólicas, quando chegou em casa começou a passar mal; QUE fez uso do medicamento ZOLPIDEM, que fora prescrito pelos médicos da instituição, juntamente com o medicamento CLONAZEPAM, e após o uso desses medicamentos adormeceu. QUE acordou na madrugada de domingo (01 Set19), e para que não cometesse nova falta, deslocou para o serviço, trabalhando normalmente, e posterior consultou-se com um médico; QUE o médico, após a consulta, percebendo a gravidade do caso, deu um atestado médico de sete dias licença, onde o mesmo datou do dia da consulta e especificou no atestado a doença do militar; QUE na segunda-feira procurou NAIS para fazer a regulamentar homologação do atestado, onde primeiramente se consultou com sua psicóloga e posteriormente ao médico para a homologação, onde o mesmo homologou os sete dias. QUE no mesmo dia, esteve presente com o Maj Teixeira, à época Capitão, e o Sub Ten Klauss, e relatou aos dois, os mesmos fatos narrados até o presente. QUE até o momento da conversa citada acima, a comunicação disciplinar física não lhe apresentada, não tendo conhecimento de que havida sido comunicado. QUE ao verificar a caixa administrativa do Painel Administrativo do COPOM, juntamente com os dois militares supracitado, que a data da homologação havia sido feita de forma equivocada e avisou os dois do erro; QUE então retornou ao NAIS onde em nova consulta com o mesmo medico que havia feito a primeira homologação, o mesmo lhe afirmou que não poderia justificar a ausência no dia 31Ago19, data da falta, pois o médico civil que primeiro lhe atendera deveria ter especificado essa data retroativa no atestado e que se retornasse ao médico e este fizesse uma retificação do período(especificando o início e fim da licença), poderia ser feita a homologação de acordo; QUE então procurou de todas as formas possíveis um contato com o primeiro médico que lhe atendeu, todavia lhe foi informado pelo hospital que o mesmo não estava mais trabalhando no local e que não poderiam lhe fornecer o telefone do mesmo; QUE ao retornar ao NAIS com essa informação, o médico orgânico reafirmou que só poderia fazer a retificação na homologação se o primeiro médico tivesse feito a retificação do atestado: Perguntado, respondeu QUE: Foi incluído nas fileiras da corporação em 03Mai91, e que durante o período de 1993 à 1996 aproximadamente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 trabalhou na área de inteligência da instituição do 2BPM, e que à época era comum a atividade de infiltração, que era sua principal atividade no período, onde infiltrava-se em quadrilhas de tráfico de droga; QUE o Estado (AGE) reconheceu este tipo de atividade, entretanto que nesta época supracitada de esse tipo de atividade estaria proibida: QUE em decorrência desta atividade de infiltração que exercia, adquiriu uma dependência química, que com o passar dos anos a doença veio se agravar e quando lotado na cidade de Visconde do Rio Branco, solicitou ajuda ao Capitão então comandante de companhia; Que então, o oficial, com conhecimento do comando do batalhão, o auxiliou, ajudando a interna-lo no Hospital André Luiz na cidade de Belo Horizonte. QUE após essa internação voltou as atividades policiais; todavia, até o ano de 2008, passou por mais umas oito internações aproximadamente: QUE durante o período 11Jun08 à 21Out15, ficou afastado do serviço através de decisão judicial liminar, sem prejuízo de qualquer direito durante o período; (Evento 1 – COP12 – fls. 65/68 – Processo Originário) A versão apresentada pelo apelante de que havia feito uso de álcool na véspera da falta encontra-se em consonância com os depoimentos das testemunhas arroladas pela CPAD. A testemunha de acusação 2º Ten PM Joeber dos Reis Pinto, ao ser ouvida no processo disciplinar, relatou que, em 31 de agosto, recebeu o serviço do 2º Ten Cupertino, que lhe relatou sobre diversas ligações da esposa do apelante, noticiando seu desaparecimento. Durante o serviço, também recebeu ligações da esposa, a qual indicou que o apelante costumava permanecer em um posto de gasolina no bairro Mariano Procópio. Determinou o envio de viaturas, sendo informado por uma guarnição de que o militar havia sido visto a noite inteira no referido posto, embora não tivesse sido localizado quando da verificação no local. Confira-se: [...] PERGUNTADO respondeu que no dia 31 de agosto teria recebido o serviço do 2° TEN CUPERTINO e este teria dito que a esposa do comunicado teria ligado por diversas vezes a noite para o COPOM dizendo que teria tido um problema familiar e que SANDRO estava sumido, que ao assumir o serviço recebeu várias ligações da esposa do comunicado onde ele dizia que teriam que dar conta de seu esposo porque ele estava sumido, então perguntou a ele onde ele poderia estar, sendo respondido por ela que ele costumava ficar em um posto de gasolina no Mariano Procópio, que pediu então para várias viaturas fossem em locais prováveis que SANDRO poderia estar, sendo informado por uma guarnição policial que ele teria sido visto a noite toda no posto, mas a viatura não o encontrou no local, que ao receber nova ligação da esposa do comunicado informou a ela que SANDRO foi visto no posto de gasolina, mas já não se encontrava mais no local, que pediu a ela para não ficar ligando desnecessariamente para o COPOM e que aguardasse ele chegar em casa, que orientou o pessoal da equipe, caso ele ligasse era pra explicar para ela que ele apareceria; QUE após passou o serviço para o TEN MOREIRA e lhe informou o ocorrido com o SANDRO, e que a esposa do SANDRO estava dizendo que ele estava desaparecido, mas que ele teria sido visto no posto de gasolina do Mariano Procópio, mas não entrou em detalhes o que ele estava fazendo no posto naquele dia; PERGUNTADO respondeu que em momento algum recebeu ligação do SGT SANDRO dizendo que faltaria ao serviço; PERGUNTADO respondeu que a esposa também não ligou dizendo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 SANDRO faltaria ao serviço; (Depoimentos prestado no PCD – Evento 1 – COP10 – fls. 101/103 – Processo Originário) [...] confirma as declarações prestadas, conforme fls.. E que tem apenas a acrescentar que fez todas as diligências necessárias para tentar localizar o acusado, tratando com educação a esposa do mesmo, e esta por sua vez não teve atitude recíproca, sendo mal educada com a testemunha. Que se recorda que o CPU do turno (Ten Kenedy) lhe passou a informação de que havia deslocado à um posto de combustível na rua Tereza Cristina (Mariano Procópio) e que segundo o mesmo, recebeu informações de que o acusado havia passado toda a noite neste posto, e havia saído de lá a pouco. Que só conseguiu chegar a esta informação de que o militar poderia estar no referido posto, após conversar com a esposa do mesmo, que lhe passou prováveis locais onde o acusado poderia estar, sendo um deles este posto de gasolina. Que tomou conhecimento do suposto sumiço do acusado em razão do contato telefônico feito pela esposa, no turno anterior (Ten Cupertino). Dada a palavra à defesa, pelo defensor, perguntado, respondeu que: quando a esposa do militar fez contato com o COPOM, o acusado ainda se encontrava na folga. Perguntado, respondeu que: Após a falta do acusado, o mesmo foi transferido para sua equipe, onde o recebeu bem. (Depoimento prestado no PAD – Evento 1 – COP12 – fls. 30/31 – Processo Originário) A testemunha de acusação 1º Ten PM Vitalino Acácio de A. Moreira declarou que, ao assumir o serviço no COPOM em 31 de agosto de 2019, recebeu o serviço do 2º Ten Joeber, que lhe informou sobre várias ligações da esposa do apelante noticiando seu desaparecimento. Veja-se: [...] PERGUNTADO RESPONDEU que quando assumiu o serviço no COPOM no dia 31 de agosto de 2019 no 3° turno, teria recebido o serviço do 2° TEN JOEBER que lhe informou que a esposa do comunicado teria feito várias ligações para o COPOM dizendo que o SGT SANDRO estava desaparecido, mas que não entrou em detalhes; PERGUNTADO respondeu que não fez ligação para o comunicado a fim de verificar porque ele não teria ido trabalhar, e não se recorda se alguém da equipe teria ligado; PERGUNTADO respondeu que o comunicado trabalhou normalmente no dia 01 de setembro de 2019, e no dia 02 de setembro de 2019, ele já estava licenciado [...] (Depoimento prestado no PCD – Evento 1 – COP10 – fls. 88/90 – e confirmado no PAD – COP12 – fls. 28/29 – Processo Originário) No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de defesa Reginaldo Teixeira de Souza. Confira-se: [...] Perguntado, respondeu que: Se recorda que o acusado não teria ido trabalhar (faltado ao serviço.). Que a esposa do acusado havia ligado desde a noite anterior ao COPOM, preocupada com o sumiço do seu marido, quando o mesmo ainda se encontrava de folga. E que o acusado não se apresentou para o serviço no dia seguinte, sendo confeccionada sua comunicação disciplinar, que posteriormente o acusado apresentou um atestado médico, que entretanto não cobria todo o período de falta. Que o fato da esposa do acusado ter ligado dando conta do sumiço do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 marido ao COPOM lhe foi anunciado e que o mesmo orientou que aguardassem o horário do início do turno do mesmo, a fim de que pudessem tranquilizar a esposa do militar [...]. (Depoimento prestado no PAD – Evento 1 – COP12 – fls. 32/34 – Processo Originário) Nesse contexto, é possível perceber que, apesar de o apelante não ter apresentado atestado médico para justificar sua falta ao serviço no dia 31 de agosto de 2019, a prova testemunhal e os documentos médicos juntados ao feito demonstram que a sua ausência ao serviço não pode ser dissociada de seu quadro de dependência química, doença que o acomete desde 1996, e cujas recaídas são amplamente reconhecidas pela literatura médica. Ressalte-se que, mesmo após o fato em análise, o apelante continuou a apresentar agravamento em seu estado de saúde, com nova internação em 2022 (Evento 1 – ATESTMED9 – fls. 10 – Processo Originário). Não bastasse, o médico psiquiatra atestou, em fevereiro de 2025, acompanhar o apelante há mais de 16 (dezesseis) anos, registrando que seu quadro depressivo se agravou a partir de 2018. Ressaltou, ainda, que a doença do apelante é grave, progressiva e incapacitante, que o torna totalmente inapto para o serviço militar. Veja-se: [...] O paciente Sandro Paulo Campos encontra-se sob meus cuidados, cuidados, há mais de 16 anos, com diagnostico de F 31.6 (transtorno afetivo bipolar) + F14.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína). Com quadros depressivos no início, porém, depois de 2018, ocorreu uma piora do quadro, já apresentando algum tipo de comprometimento da capacidade de entendimento e autodeterminação. Fez dois episódios de mania com sintomas psicóticos e, depois, um quadro de depressão psicótica, com delírios persecutórios, agitação psicomotora e delírios religiosos, sendo necessário internação na Vila Verde Saúde Mental. Diagnosticado assim com transtorno bipolar. Trata-se de uma doença grave, progressiva, incurável e incapacitante. Devido ao seu trabalho, foi exposto e desenvolveu a dependência química de cocaína necessita tratamento continuo, com o uso das seguintes. medicações: quetiapina 50mg/dia, topiramato 50mg/dia, divalproato de sodio 1000mg/dia, aripiprazol 5mg/dia, naltrexone 50mg, quetiapina 100mg, escitalopram 20mg e clonazepam 2mg/dia. O paciente é totalmente incapaz para serviços civis e militares, sendo incapaz também de prover o próprio sustento (Evento 49 – DOC2 – Processo Originário). Tais elementos, a meu ver, são mais do que suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o quadro de dependência química do apelante, que, à época de sua demissão, contava com mais de 30 (trinta) anos de serviço prestado à Corporação. Por essa razão, entendo que a pena de demissão se mostra desarrazoada e desproporcional. Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que “o servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado por invalidez, mas nunca demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª Turma, DJ de 2/5/2006). Conforme destacado nesse julgado, a dependência química deve ser compreendida como uma questão de ordem social, cabendo ao Estado zelar pelos servidores acometidos por essa condição, os quais devem ser tratados com dignidade e respeito, como cidadãos detentores do direito fundamental à saúde – direito esse de titularidade comum, cuja realização é dever do Poder Público e da iniciativa privada, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Mostra-se, portanto, inadmissível que o Estado adote postura sancionatória em face de servidor que, após anos de dedicação à Administração Pública, passa a figurar como vítima da omissão estatal em matéria de saúde pública, sendo indevidamente tratado como transgressor disciplinar ou indivíduo nocivo, cuja exclusão se justificaria, supostamente, em nome da preservação institucional. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na inicial, o particular narrou ser servidor público federal do IBAMA que sofre graves enfermidades (transtornos mentais e comportamentais) agravadas pelo uso patológico de álcool que foi aposentado por invalidez. 2. Com efeito, após processo administrativo disciplinar, o particular teve sua aposentadoria cassada. No mandado de segurança, o servidor público defende que a nulidade da sanção administrativa, porque as condutas a ele atribuídas foram consequência da sua incapacidade. 3. Posto que o indeferimento de provas protelatórias é possível com base no art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999, necessário destacar, também, a imperiosa garantia de contraditório e ampla defesa aos particulares por força do art. 2º da Lei n. 9.784/1999 e do art. 143, caput, da Lei n. 8.112/1990. Ou seja, o indeferimento do pedido de produção de provas depende de motivação idônea. Porém, o indeferimento de novas provas periciais e/ou complementação dos laudos já emitidos não possui motivação adequada. 4. Ademais, no caso dos autos, há prova pré-constituída que o servidor púbico já era consumidor patológico de álcool e de drogas ilícitas quando praticou as condutas consideradas ilícitas pela Administração Pública. 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, o servidor público enfermo por ser dependente de álcool e de outras drogas possui direito à aposentadoria por invalidez. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.550/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INASSIDUIDADE - DEMISSÃO - EVIDÊNCIAS CONTRÁRIAS À CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO - DEMONSTRAÇÃO - QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - REINTEGRAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 As provas colhidas nos autos indicam a inexistência de intenção de abandono pelo servidor, requisito essencial para aplicação da pena imposta pela Administração. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o "servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). Considerando a existência de elemento subjetivo por parte do autor - a sua dependência química - e tendo em vista que o tal fato era de conhecimento da Administração, entendo que ele faz jus à sua reintegração ao cargo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.572882-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - PENA DE DEMISSÃO - ART. 13, VI, DA LEI 14.310/2002 - REITERAÇÃO NA CONDUTA - PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA - ALCOOLISMO - IMPUTABILIDADE MITIGADA - PARECER NO SENTIDO DE APLICAÇÃO DA REFORMA DISCIPLINAR COMPULSÓRIA - ADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. É ilegal a demissão de policial militar, que conta com mais de 20 anos de serviço, diagnosticado com alcoolismo e com prejuízo na autodeterminação, mormente quando existente no PAD parecer pela sanção de reforma disciplinar compulsória. 2. A anulação da penalidade de demissão autoriza o pagamento das verbas referentes ao período de afastamento. Precedentes. 3. O dano moral decorrente de perda do cargo público por demissão exige comprovação nos autos, pois não se caracteriza como in re ipsa. 4. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.176659-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2024, publicação da súmula em 05/06/2024) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA PATRIMONIAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. DIAGNÓSTICO DE ALCOOLISMO CRÔNICO. FALTA FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O alcoolismo crônico não pode ser considerado falta funcional do servidor público por descumprimento dos deveres funcionais de seu cargo, mas, antes, patologia grave, associada a distúrbios psicológicos e mentais, que merece como resposta o devido afastamento para fins de tratamento, ou, quando inviável, a abertura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 de processo administrativo, com o fito de viabilizar a aposentadoria por invalidez. 2. Considerando que, no presente caso, o servidor falecido não foi afastado formalmente pela Administração, para fins de gozo de licença saúde, tampouco aposentado por invalidez, correta a sentença que reconheceu o direito ao recebimento de todos os vencimentos que lhe foram retidos no período em que se afastou definitivamente do labor até a data do óbito. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.234456-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022) Assim, em consonância com a jurisprudência do STJ, reconheço o direito do apelante à reintegração às fileiras da PMMG, ressalvando-se a possibilidade de adoção de medidas administrativas voltadas à sua reforma, em razão de sua incapacidade laborativa. No que se refere ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de danos morais, julgo que não assiste razão ao apelante. Isso porque não foi demonstrada a existência do alegado dano moral nem o nexo de causalidade entre o ato de demissão e as supostas consequências vexatórias e humilhantes dele decorrentes. Diante do exposto, julgo prejudicada a preliminar suscitada e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, para anular o ato demissionário exarado no PAD de Portaria n. 103.876/2020 – 4º RPM, com a consequente reintegração do autor, ora apelante, às fileiras da PMMG, com os direitos retroativos pertinentes à data em que houve a publicação da decisão do governador do Estado de Minas Gerais, que serão devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. Inverto, ainda, os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% do valor atribuído à causa. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente relator, estou acompanhando as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, que, passando pelas preliminares, negou provimento ao recurso de apelação e manteve intacta a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, peço vênia ao eminente relator, para acompanhar as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, para rejeitar as preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Apreciando as preliminares suscitadas pelo apelante, entendo que as questões por ele suscitadas não possuem o condão de invalidar o processo ou a decisão vergastada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 O apelante alega que o indeferimento da produção de prova pericial psiquiátrica judicial, da oitiva de testemunhas e da juntada de documentos configurou cerceamento de seu direito de defesa. Argumenta que tais provas seriam "absolutamente essenciais" para comprovar a evolução de seu transtorno mental e sua incapacidade funcional à época dos fatos. Contudo, a análise dos autos revela que a decisão do juízo em primeiro grau de jurisdição que indeferiu as provas foi proferida de maneira fundamentada, com base nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da persuasão racional e conferem ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade e a pertinência das provas requeridas para a formação de seu convencimento. No caso concreto, o juiz sentenciante entendeu que o acervo probatório já era robusto o suficiente para o julgamento da lide, destacando a existência de vasta documentação médica e, principalmente, de uma perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG durante a instrução do próprio PAD, na qual a defesa técnica do apelante teve, inclusive, a oportunidade de apresentar quesitos (Evento 1, COP11, fl. 130; COP12, fls. 02/03, processo originário). De fato, extrai-se do Laudo de Perícia Psicopatológica n. 016/2021 - JCS, de 11/02/2021 (Evento 1, COP12, fls. 04/08, processo originário) a conclusão de que "o periciado não evidencia transtorno mental alienante e invalidante. Sua capacidade de entendimento e autodeterminação estão íntegras". Tem-se, portanto, que a perícia psicopatológica realizada pela JCS da PMMG no âmbito do PAD foi conclusiva ao afirmar que o apelante, à época dos fatos, estava com sua capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas. Esse laudo oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade, e, para desconstituí-lo, seria necessária a produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional (AREsp n. 2.757.158/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Também em preliminar, o apelante argumenta que a sentença se restringiu a dois pedidos (nulidade do ato demissório por doença e alteração de conceito), omitindo-se sobre pleitos autônomos (reforma por invalidez com proventos integrais, cômputo de tempo, auxílio-invalidez, indenização securitária, danos morais etc.). Razão não lhe assiste. Em sua decisão, a juíza sentenciante entendeu que tais pretensões não se inserem no âmbito da jurisdição da Justiça Militar Estadual, conforme se extrai da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Ademais, os pedidos relativos à concessão do direito à reforma/aposentadoria por invalidez, com vencimentos e vantagens integrais de sua graduação, o direito ao cômputo do tempo de afastamento para efeitos de aposentadoria/reforma, auxílio invalidez e indenização securitária, com efeitos retroativos e dano moral, que seriam decorrentes, extrapolam a competência atribuída à Justiça Militar Estadual, na forma do art. 125, §4º e §5º, da CF/1988. Não houve, pois, omissão, tampouco negativa de jurisdição. Como bem salientou o apelado, (...) a competência da Justiça Militar dos Estados está restrita ao controle de legalidade dos atos disciplinares propriamente ditos, não alcançando a apreciação de direitos estatutários, previdenciários ou indenizatórios decorrentes da relação funcional, ainda que conexos, sob pena de violação à cláusula de reserva de jurisdição. Por tais razões, rejeito, também, essa preliminar. Passo ao exame do mérito. O apelante constrói sua principal tese sobre a suposta "reclassificação clandestina" de seu conceito de "B-33" para "C-70", o que, segundo ele, teria sido o vício originário a macular todo o PAD. Alega que tal alteração ocorreu "sem publicação, sem ordem superior formal e com determinação de oficial da DRH a servidor civil". A detida análise do conjunto probatório, no entanto, não permite acolher essa narrativa. Conforme esclarecido pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da PMMG nos autos do PAD (Evento 1, COP12, fls. 71/78) e bem sintetizado na sentença, não houve uma "reclassificação" no sentido de um novo ato discricionário de avaliação. O que ocorreu, na verdade, foi a mera retificação de uma inconsistência na exibição do conceito no Extrato de Registros Funcionais (ERF). Segundo a DRH, o cálculo do conceito disciplinar realizado de forma automatizada pelo Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) estava correto e já apontava para o conceito "C" com base em punições disciplinares efetivamente sofridas pelo militar em 2018. A alegação de que a alteração foi "clandestina" e sem publicidade cai por terra diante do documento colacionado aos autos (Evento 1, COP11, fl. 30), devidamente assinado pelo próprio apelante em 24 de maio de 2019 – ou seja, mais de três meses antes da falta ao serviço ocorrida em 31 de agosto de 2019. Nesse documento, o apelante é formalmente notificado de seu enquadramento no conceito "C-57" e advertido expressamente sobre a possibilidade de submissão a PAD em caso de cometimento de nova falta grave. Não há, portanto, como sustentar desconhecimento ou surpresa. A Administração agiu com transparência, notificando-o de sua situação conceitual e das consequências de futuras infrações. O apelante também insiste na existência de doença grave, incurável, progressiva e incapacitante, o que seria demonstrado por meio de perícia. O apelante dedica longa parte de sua argumentação à sua condição de saúde, apresentando um farto histórico de transtornos psiquiátricos e dependência química, para sustentar sua inimputabilidade à época da falta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 disciplinar. Sustenta que a perícia da Junta Central de Saúde que o considerou apto seria viciada. Com a devida vênia, o histórico de enfermidades do apelante, por mais lamentável que seja, não tem o poder de, por si só, afastar sua responsabilidade disciplinar. O ponto central para a análise da imputabilidade é a condição do agente no momento exato da conduta. E, para aferir essa condição, a legislação processual penal militar e os regulamentos da Corporação atribuem competência a um órgão técnico específico: a Junta Central de Saúde. Repise-se: a perícia psicopatológica realizada pela JCS no âmbito do PAD (Evento 1, COP12, fls. 4/8) foi conclusiva ao afirmar que o "periciado não sofre de doença mental, nem possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado" e que, à época do fato, estava com sua capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas. Esse laudo oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade, e, para desconstituí-lo, seria necessária a produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. Cabe ainda observar um fato de extrema relevância, destacado no voto-vista, que mina a credibilidade da tese defensiva. Durante a avaliação pericial na JCS, o próprio apelante negou o uso de psicofármacos, álcool ou drogas ilícitas à época do fato gerador do PAD. Essa declaração colide frontalmente com a narrativa apresentada posteriormente em sua defesa no PAD e reiterada em juízo, de que a falta ao serviço teria sido consequência de uma "recaída" com "uso abusivo de álcool associado ao consumo de medicamentos". Tal contradição enfraquece sobremaneira o argumento de que sua vontade estava suprimida pela doença. Por fim, o apelante ataca a proporcionalidade da sanção de demissão, ressaltando que a CPAD, o CEDMU e o Comando da 4ª RPM opinaram pela suspensão da pena, nos termos do art. 74, § 2º, do CEDM. Argumenta que o Comandante-Geral, ao optar pela sanção mais gravosa, teria agido de forma desmotivada e desproporcional. Neste ponto reside, talvez, o mais relevante dissenso com o voto do eminente relator. Acompanhando o voto-vista proferido pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, entendo que, no caso concreto, a aplicação da sanção de demissão não se insere na esfera de discricionariedade do administrador, mas constitui um ato vinculado. O artigo 64, inciso I, da Lei n. 14.310/2002 é categórico ao dispor que será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar que "vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito 'C'". O PAD, por sua vez, tem como sanções possíveis a reforma disciplinar compulsória ou a demissão/exclusão. Uma vez que a instrução do PAD confirma, de forma inequívoca, a ocorrência da falta grave (faltar ao serviço, tipificada no art. 13, XX, do CEDM) e estando comprovado o pressuposto de o militar encontrar-se no conceito "C", a autoridade julgadora está adstrita às sanções previstas em lei para tal hipótese. Não há, na legislação de regência, margem para que a autoridade, com base em juízos de valor sobre proporcionalidade ou razoabilidade, opte por uma sanção mais branda quando os requisitos para a mais severa estão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 preenchidos. Os pareceres dos órgãos intermediários (CPAD, CEDMU) não vinculam a decisão da autoridade superior, o Comandante-Geral, que detém a competência final para a aplicação da penalidade. O controle judicial sobre o ato administrativo disciplinar, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 665, limita-se à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante teratologia, o que não se vislumbra na espécie. Aplicar sanção diversa daquela prevista em lei para o caso configurado seria usurpar a função do legislador, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A situação do apelante – um militar com longo histórico de problemas disciplinares e de saúde, que culminaram em sua classificação no conceito "C" e que, mesmo ciente de sua situação crítica, comete nova falta grave – enquadra-se perfeitamente na hipótese legal que autoriza a demissão. A sanção, portanto, não é desproporcional, mas consequência legalmente prevista para a sua conduta. Por tais razões, renovando a mais respeitosa vênia ao eminente desembargador relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, e, assim, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, CONVOCADO, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão